Tribunal: TJDFT
Processo: 0007678-27.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007678-27.2005.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo de ID: 52427087. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). Brasília, 12 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador